Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias.
3. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação ou em até requerer a ciência do réu por edital.
4. A possibilidade de conversão em demanda executiva é uma faculdade processual garantida ao fiduciário, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, e não um poder-dever.
5. Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC). Portanto, não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.